Tribunal: TJSP
Processo: 0012190-80.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1-) Apelação criminal. Apropriação indébita qualificada. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral e documental existentes. Delito que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Inocorrência de simples desídia ou mora na conduta do apelante, pois evidenciada a vontade livre e consciente de apropriar-se de bem pertencente a outrem,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Apropriação indébita qualificada. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral e documental existentes. Delito que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Inocorrência de simples desídia ou mora na conduta do apelante, pois evidenciada a vontade livre e consciente de apropriar-se de bem pertencente a outrem, do qual tinha a posse ou detenção. Conduta típica e que exige punição eficaz que outros ramos do direito não são capazes de proporcionar, especialmente para se evitar a reiteração criminosa e garantir a segurança jurídica, demandando-se, pois, a intervenção do direito penal.
4-) Dosimetria mantida: Na primeira fase, as penas foram aumentadas de 1/6, pelas consequências do crime. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, as sanções foram exasperadas em 1/3, diante da causa de aumento do art. 168, § 1°, inc. III, do CP. Total: um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias reclusão e catorze (14) dias-multa.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e mais dez (10) dias-multa, com fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda, em caso de conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000357314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012190-80.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIO
MENDES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2260
Apelação Criminal no 0012190-80.2015.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juíza de Direito: doutora Priscila Devechi Ferraz Maia
Apelante: Mário Mendes dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Apropriação indébita qualificada. Não provimento do
recurso da Defesa.
2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral
e documental existentes. Delito que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Inocorrência de simples desídia ou mora na conduta do apelante, pois
evidenciada a vontade livre e consciente de apropriar-se de bem pertencente a outrem, do
qual tinha a posse ou detenção. Conduta típica e que exige punição eficaz que outros
ramos do direito não são capazes de proporcionar, especialmente para se evitar a
reiteração criminosa e garantir a segurança jurídica, demandando-se, pois, a intervenção
do direito penal.
4-) Dosimetria mantida: Na primeira fase, as penas foram aumentadas de
1/6, pelas consequências do crime. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, as sanções foram exasperadas em 1/3, diante da causa de aumento do art.
168, § 1°, inc. III, do CP. Total: um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias reclusão e
catorze (14) dias-multa.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e mais dez (10) dias-multa,
com fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda, em caso de conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 293/294
MÁRIO foi condenado à pena de um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20)
dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de catorze (14) dias-
multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e por mais dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
no art. 168, § 1°, inc. III, do Código Penal, porque, entre julho de 2013 e 5.6.2014,
apropriou-se de coisa alheia móvel de que tinha a posse em razão da profissão, qual
seja, a quantia total de R$ 170.000,00 pertencente a L. C. de A.
O recorrente é corretor de imóveis e, em novembro de 2012, intermediou
o aluguel de um apartamento para a vítima, tendo como locador Nelson Gomes de
Oliveira, contrato que perdurou até julho de 2013. A partir de então, a pretexto de
efetivar a comprova e venda desse imóvel, o apelante passou a receber do ofendido
seguidas somas em dinheiro, até totalizar a quantia de R$ 170.000,00. No entanto, a
transação nunca se realizou, tampouco o valor foi devolvido à vítima. Esta, por sua
vez, durante conversa com Nelson, soube que ele nunca recebeu qualquer quantia do
recorrente. Interrogado no distrito policial, ele confirmou ter recebido o valor total
acima informado, mas alegou que o negócio não pôde ser concretizado porque o
ofendido se recusava a receber a quantia de volta. Houve instauração de procedimento
administrativo perante o CRECI, durante o qual as partes firmaram acordo de
conciliação em que o apelante comprometeu-se a lavrar a escritura de compra e venda
em favor da vítima. Todavia, ele não cumpriu com o prometido, nem devolveu-lhe a
quantia de dinheiro que havia recebido.
Nas razões de apelação, oferecidas pela Defensoria Pública, sustentou-se
a) a absolvição por insuficiência de provas, porque a condenação amparou-se nas
palavras da vítima e testemunha envolvidas na prática do crime; b) a absolvição por
atipicidade de conduta, por se tratar de mero ilícito civil (descumprimento de
obrigação); e c) a redução das penas porque o prejuízo constitui elementar do crime
(fls. 329/333).
Contrarrazões do Ministério Público a fls. 337/342, requerendo a
manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 4.9.2018 (fls.
321).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do recurso (fls. 353/358).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de
fls. 3/5, documentos de fls. 20/42 e prova oral colhida durante a instrução, apropriou-
se de valores.
A autoria também é certa e atribuível ao que se inconforma.
No distrito, o recorrente negou a prática do delito. Disse que Nelson
comentou sobre o interesse em vender o apartamento e a vítima em comprar um
imóvel, razão pela qual, na qualidade de corretor de imóveis, intermediou a transação.
Ocorre que o ofendido, por não dispor do valor naquele momento, permaneceu no
apartamento na condição de locador, de dezembro de 2012 a junho de 2013, pagando
R$ 650,00 de aluguel, até que conseguisse financiamento do valor do imóvel.
Entretanto, a partir do sétimo mês, ele parou de arcar com a locação e deu como sinal
para a compra do imóvel a quantia de R$ 10.000,00. Ainda assim, como haveria
parcelamento do valor de venda, o interrogando passou a arcar com os alugueres,
correspondentes a R$ 1.000,00 por mês, sem receber, porém, qualquer recibo do
proprietário, em razão da relação de confiança e amizade que mantinha com ele. Após
esses seis meses de locação, a vítima não conseguiu o financiamento e realizou
transferência da importância de R$ 20.000,00 para sua conta corrente. Posteriormente,
efetuou o depósito na conta bancária indicada por Nelson da quantia de R$ 30.000,00.
Nesse ínterim, mostrou-lhe algumas opções de imóveis, mas ele não se interessou por
nenhum. Sob o pretexto de que lhe causaria problemas com impostos, ele tornou a
depositar o valor de R$ 30.000,00 em sua conta. Após três meses, a vítima entregou-
lhe a quantia de R$ 140.000,00 em espécie, totalizando R$ 170.000,00. Todavia, como
não havia conseguido encontrar um apartamento que agradasse Nelson, ele manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
desejo de mudar-se para o litoral e aumentou o valor da venda para R$ 190.000,00.
Em razão dessa situação, eles se desentenderam, porque Nelson não queria entregar o
imóvel, ao passo que o ofendido, sob o argumento de que havia pagado o valor
acordado, exigia recebê-lo. Diante desse impasse, permaneceu com o valor total em
sua conta corrente. Para dirimir a controvérsia, propôs-se a arcar com a diferença
solicitada por Nelson, mas, nesse momento, ele aumentou-a para R$ 21.500,00, por
orientação do filho e do advogado. Assim sendo, não concordou com a quantia
exigida, sobretudo por ter conhecimento sobre o valor de mercado do imóvel. Diante
desse cenário, o ofendido foi à sua casa e proferiu ameaças e ofensas. Como negociava
a venda de outro imóvel, entregou um cheque no valor de R$ 190.000,00 para Nelson
a título de caução, pois pretendia depositar a quantia na conta corrente dele. Todavia,
foi surpreendido com o depósito da cártula, que foi devolvida por ausência de provisão
de fundos (fls. 82/86).
Em juízo, o apelante não se interessou em apresentar sua versão,
tanto que, embora intimado (fls. 180), não compareceu à audiência de instrução,
debates e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 230). Ele
poderia vir em contraditório e esclarecer os fatos, porém, preferiu a contumácia. Isso
mostra temer as consequências de seu ato. Não se pode, portanto, interpretar esse
comportamento em seu favor, sobretudo quando a prova oral colhida não o
favorece.
A vítima L. declarou que, à época dos fatos, precisava morar em
Guarulhos porque seu pai estava doente. Era comandante da "Trip" e alguns pilotos
indicaram-lhe o recorrente. Por intermédio dele, alugou um apartamento. Como
gostou do local, perguntou-lhe se ele possuía algum apartamento para vender, ocasião
em que ele ofereceu-lhe o imóvel que havia locado, sob o pretexto de que tinha
autorização do proprietário para negociá-lo. Então, combinaram o valor de venda de
R$ 170.000,00. Realizou seis depósitos de R$ 10.000,00, o primeiro na conta corrente
do apelante e os demais na conta bancária do filho dele. Posteriormente, entregou-lhe
a quantia de R$ 110.000,00 em espécie, mediante recibo. Havia recebido referida
quantia a título de verbas rescisórias do contrato de trabalho. O recorrente prometeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
entregar-lhe a escritura de compra e venda, mas não o fez. Após algum tempo, o
proprietário do apartamento foi ao local, tendo-lhe informado que havia comprado o
imóvel. Nelson lhe disse ter recebido do apelante um cheque no valor de R$
190.000,00 pela venda do apartamento e confirmou que ele tinha autorização para
negociar o imóvel. Diante disso, formalizou denúncia no CRECI e na delegacia. No
CRECI, o recorrente comprometeu-se a outorgar a escritura, mas até hoje não
cumpriu. O proprietário do apartamento, por sua vez, ingressou com ação de despejo
em seu desfavor. Numa audiência realizada durante esse processo, o apelante também
se comprometeu a devolver-lhe o dinheiro, mas até agora não o fez. Ele e o
proprietário alegaram terem desfeito o negócio, todavia, não foi avisado (carta
precatória, fls. 251).
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância” (TACRIM - Ap. 440.643-6 - 8a Câmara - j. 23.07.86 - Rel. Juiz Canguçu
de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da
vítima: ao revés, sua condição de protagonista do evento delituoso éa que a
credencia, sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele. “Tão só em casos
excepcionais, de manifesta contravenção da verdade sabida, será lícito opor
restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz
que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM -
Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).
Nelson, proprietário do imóvel, depôs ter conversado com o apelante a
respeito do interesse na venda do apartamento. Após quinze dias, ele informou ter
encontrado um comprador, que, no entanto, não possuía a quantia total (R$
170.000,00) e pretendia financiar parte do valor. Em dezembro de 2012, o recorrente
propôs formularem contrato de locação de seis meses até que o comprador levantasse
o dinheiro necessário. O valor da locação era de R$ 800,00 por mês. Nesse período,
não chegou a conhecer o locatário. Depois de três meses de locação, o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
entregou-lhe a quantia de R$ 30.000,00 como sinal da compra e venda do imóvel, mas
não assinou qualquer recibo. Após os seis meses do início do contrato, ele informou
que o locatário não conseguiu o financiamento. Diante disso, em outubro de 2013,
depositou o valor de R$ 30.000,00 que havia recebido a título de sinal na conta
corrente indicada pelo recorrente. Depois, ele ficou "enrolando" até junho de 2014,
período durante o qual continuou a receber os valores referentes aos alugueres, que
eram levados à sua moradia em espécie pelo apelante. Em razão do longo tempo
transcorrido e porque os pagamentos dos aluguéis cessaram, resolveu procurar o
locatário (vítima) no apartamento e, durante conversa, ela lhe disse que já havia
entregue o valor total do apartamento ao recorrente, tendo-lhe exibido um recibo no
celular. Nesse ínterim, o apelante apareceu e negou ter recebido os valores, nada
obstante a irresignação do ofendido diante dessa conduta. Em outubro de 2014, o
apelante entregou-lhe um cheque no valor de R$ 190.000,00, diante da atualização do
valor do apartamento. Entretanto, tratava-se de cheque de terceiro e não conseguiu
descontá-lo na agência bancária, por ausência de provisão de fundos. Contratou um
advogado para tentar um acordo entre as partes, mas, como resultou infrutífero, em
janeiro de 2015 ingressou com ação de despejo, que ainda não se encerrou. Durante
esse período, teve que desocupar o imóvel de seu filho e morar de aluguel. Suportou
prejuízo da perda do apartamento, além de cerca de R$ 20.000,00 que gastou com
alugueres. O apelante nunca o procurou espontaneamente para entregar a quantia total
da compra e venda, tampouco se recusou a recebê-la sob o pretexto de que o valor
havia sido atualizado. Ele jamais admitiu ter recebido o valor da vítima. Conhecia-o
desde 2006 e tinha confiança, certo que ele frequentava a sua moradia (gravação
audiovisual – SAJ).
O depoimento da testemunha merece credibilidade, pois se coaduna com
as declarações do ofendido. Demais disso, não se demonstrou que interesse ele teria
em incriminar o recorrente falsamente. Ao contrário, ficou demonstrado que o
apelante foi contratado para intermediar o negócio por ser conhecido, de longa data, de
Nelson, certo que se aproveitou dessa relação de amizade e confiança e da
informalidade do negócio para se apropriar dos valores recebidos da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Oportuno destacar, ainda, que consta dos autos cópia do contrato de
locação (fls. 29/31) e do instrumento particular de compra e venda do imóvel (fls.
32/33), em cujo teor consta a intermediação dos negócios pelo apelante, sem olvidar
que também foram apresentados os comprovantes de transferência bancária para sua
conta corrente (fls. 34/36), a evidenciar o recebimento do valor do apartamento, que,
aliás, admitiu à autoridade policial. Todavia, seu enredo no sentido de existir
controvérsia entre as partes quanto ao valor do imóvel, como se viu, resultou isolado e
sem respaldo em elemento de convicção algum.
Não bastasse, tanto é verossímil a narrativa da vítima e de Nelson que,
malgrado descumprido, o recorrente formalizou acordo com a primeira no Conselho
Regional de Corretores de Imóveis para a lavratura da escritura pública de compra e
venda do imóvel (fls. 91/92), além de ter entregue um cheque no valor nominal de R$
190.000,00 para Nelson (fls. 40), que, no entanto, não foi compensado pela instituição
bancária por ausência de provisão de fundos. Aliás, conquanto o apelante alegue que a
cártula constituía mera "garantia", a testemunha afirmou que lhe fora entregue com a
intenção de pagamento, tanto que foi orientada a tentar compensá-la outras duas vezes,
todas sem sucesso.
Diante desse panorama, emerge induvidosa a responsabilidade
criminal do recorrente pela prática do delito de apropriação indébita qualificada,
pois resultou comprovado que, na condição de corretor de imóveis, recebeu da vítima
o valor total referente à aquisição do apartamento e não o repassou ao proprietário do
imóvel, a revelar certo e inquestionável o dolo, a vontade livre e consciente de se
apropriar indevidamente de coisa alheia de que tinha a posse em razão da profissão.
Incabível, portanto, a pretendida absolvição por insuficiência de provas.
Tampouco vinga a alegação no sentido de que se trata de mero ilícito
civil decorrente de descumprimento contratual porque a conduta do apelante não
consistiu em simples mora ou desídia no repasse dos valores recebidos da vítima ao
proprietário. Ao contrário, ficou demonstrada a tipicidade de seu comportamento,
pois, deliberadamente, apropriou-se de valores pertencentes a outrem, dos quais tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
a posse ou detenção, a exigir, desse modo, punição eficaz que outros ramos do direito
não são capazes de proporcionar, especialmente para se evitar a reiteração criminosa e
garantir a segurança jurídica, demandando, portanto, a intervenção do direito penal,
sem prejuízo da reparação material cabível na esfera cível.
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
A dosimetria não comporta reparo.
Na primeira fase, as básicas foram exasperadas em 1/6, pelas
consequências do delito, pois a vítima suportou prejuízo de expressivo valor, R$
170.000,00. Além disso, em razão do impasse gerado pela conduta do recorrente,
Nelson teve que ingressar com ação de despejo com a intenção de reaver a posse do
imóvel e, diante da ausência de resolução do processo e de pagamento do valor de
venda, teve que locar uma casa e arcar com os alugueres (cerca de R$ 20.000,00).
Embora inerente ao tipo penal, a expressividade do prejuízo financeiro deve ser
considera na dosagem nas reprimendas, pois, no caso dos autos, revelou maior grau de
reprovabilidade da conduta do apelante. Assim, as penas perfizeram provisoriamente
um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, permaneceram nesse patamar, pois ausentes agravantes
ou atenuantes.
Na terceira fase, foram aumentadas em 1/3, pela presença da causa de
aumento do art. 168, § 1°, inc. III, do Código Penal, porque o recorrente se apropriou
do dinheiro que lhe foi entregue em razão de sua profissão, corretor de imóvel. Total:
um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e catorze (14) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no
mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Por fim, o recorrente foi beneficiado com a substituição da carcerária por
prestação de serviços à comunidade e por mais dez (10) dias-multa, no piso, e com a
imposição do regime aberto, para a hipótese de descumprimento ou conversão.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator